Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001766-64.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), V. S. SOLANI - EPP - CNPJ: 03.293.386/0001-65 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A UM PROCESSO CONEXO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há falar na anulação de um julgamento, eternizando a tramitação processual, ao fundamento de que não analisado um recurso simultaneamente a outro conexo, quando patente a inexistência do risco de decisões conflitantes, sobretudo, diante da distribuição a um julgador prevento, que considerou um e outro feito ao lançar as decisões correspondentes a cada qual deles.

II - Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 87694974),
oposto pela empresa
V. S. SOLANI – EPP, contra o acórdão que, à unanimidade, negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, haja vista o julgamento do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o mesmo
decisum
agravado objeto destes autos, declarando a inocorrência de prescrição e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal lastreada pela Certidão de Dívida Ativa n. 13322/2014.

A Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não observada a conexão existente estre este e o citado Agravo da parte adversa, que, em seu entender, tornaria obrigatório o julgamento simultaneamente de ambos.

Apresentadas contrarrazões pelo Embargado (id.
89851059
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tal como nos aclaratórios opostos nos autos ditos conexos pela Embargante, tenho que razão a ela não assiste, porque, não obstante à existência de outro Agravo de Instrumento, referente à mesma decisão agravada aqui apontada, ambos os recursos foram distribuídos, por prevenção, a esta relatoria e, assim sendo, ao lançar a decisão em cada qual deles, houve a consideração do conteúdo atinente a um a outro, tanto que julgado prejudicado o Agravo de Instrumento antecedente a estes Embargos, justamente, em virtude do que fora no outro recurso pretensamente conexo.

Confira-se a seguir a ementa inerente ao Agravo de Instrumento em referência, de n. 1012373-73.2017.8.11.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

Por todo o exposto, tenho que, no caso concreto, inexistiu qualquer risco de prolação de decisões conflitantes.

Desse modo, não há falar na anulação do acórdão embargado, mormente porque seria um desprestígio aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, visto evidenciar a clara intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021